Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701516-75.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO CLINICO DE ESPECIALIDADES HUMANA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O - N Ã O C O N H E C I M E N T O Trata-se de apelação interposta pela parte autora, CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES HUMANA LTDA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, proposta pelo ora apelante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A., extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil. A r. sentença assim dispôs: “1. Determinada a emenda da petição inicial, a parte autora, por duas vezes (ids. 187741249 e 194194248), deixou transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias que lhe foi conferido sem cumprir a obrigação. 2. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial. 3. Vale frisar que não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte, pois o indeferimento da petição inicial não se confunde com as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil.” “4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Indefiro, igualmente, o benefício da gratuidade de justiça, pois não comprovada a hipossuficiência nos termos da decisão anterior (id. 194194248). 6. Arcará o autor com o pagamento das despesas processuais. 7. Sem honorários, mercê da ausência de contraditório. (...)” Apelação interposta pela parte autora (ID 64308364). Requer a reforma da r. sentença para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Insurge-se contra a condenação em custas e honorários advocatícios. Discorre, de forma genérica, sobre os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Ao final, pugna pelo recebimento do recurso nos seus efeitos suspensivo e devolutivo e pela inversão do ônus da sucumbência. Não foi recolhido o preparo recursal, tendo em vista que o objeto do presente recurso engloba o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante. Sem contrarrazões (ID 64308367). É o relatório. DECIDO Inicialmente, quanto ao direito à gratuidade de justiça, sem razão o autor/apelante. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da exata dicção da Súmula n. 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “Súmula No 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No mesmo sentido, este Eg. TJDFT já se manifestou. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS PRESENTES. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98 do CPC dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do STJ estabelece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Não obstante os alegados problemas financeiros, o contexto probatório revelou o elevado poder aquisitivo do recorrente e que ostentava condição financeira compatível para arcar com o custeio decorrente de processo judicial e sem prejudicar o regular funcionamento de suas atividades. 4. Por não ter o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1951076, 0701292-04.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) No caso em apreço verifica-se que a empresa apelante não apresentou nenhum documento que comprove, de forma conclusiva, sua hipossuficiência financeira. O único documento apresentado foi a declaração de hipossuficiência (ID 64307997). Diante disso, foi intimado a juntar os últimos balanços patrimonial e de resultado econômico, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, caso desistisse do pedido de gratuidade de justiça, deveria comprovar o pagamento das custas iniciais (ID 64308359). Contudo, manteve-se inerte. Ademais, ressalta-se que, embora o apelado alegue ter anexado ao presente apelo documentos que comprovam seu direito à gratuidade de justiça, verifica-se nos autos a ausência de qualquer prova nesse sentido. Portanto, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da empresa autora/apelante, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora/apelante. RECURSO INADMISSÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Em análise aos autos, verifica-se que as razões expostas no apelo, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados, pelo Juízo de 1o Grau, para julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação proposta. Nos autos de origem, o Juízo a quo determinou que a parte autora/apelante emendasse a inicial para complementar a documentação relativa aos seus atos constitutivos, a fim de comprovar sua regularidade. Além disso, foi exigida a confirmação do endereço, com o objetivo de justificar regularidade da propositura da ação em circunscrição diversa do seu domicílio. No entanto, apesar do autor ter juntado aos autos a petição ID 64308005, tão somente discorreu acerca do equívoco que resultou na protocolização da ação na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, quando deveria ter sido encaminhada à circunscrição do Recanto das Emas, onde fica o seu domicílio. E requereu a remessa dos autos ao Juízo competente, conforme o art. 64, §1o, do CPC. O pedido foi analisado e deferido pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a remessa dos autos ao Juízo competente (ID 64308006). Posteriormente, na decisão de ID 64308359, o Juízo de origem determinou que o autor cumprisse integralmente o disposto na decisão do ID 6438003 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Além disso, ressaltou que, para a apreciação do pedido de gratuidade, o autor deveria juntar aos autos, dentro do mesmo prazo, os últimos balanços patrimoniais e de resultado econômico, sob pena de indeferimento do referido pedido. Subsidiariamente, caso optasse por desistir do pedido, deveria comprovar o recolhimento do preparo. O autor não cumpriu a determinação no prazo estabelecido na decisão de ID 64308006, nem apresentou manifestação dentro do prazo. Não atendendo, portanto, ao comando judicial de juntada de documentos necessários a análise do mérito da presente demanda. Nesse contexto, o Juízo a quo, corretamente, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em face da disposição legal lançada no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;" Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo a quo julgou extinto o feito, ao reconhecer que a parte autora não promoveu a emenda da petição inicial. A extinção não se deu pelo não recolhimento das custas iniciais, até mesmo porque tal fato ensejaria não a extinção sem resolução do mérito, mas sim o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque sua inércia em cumprir a determinação de emenda, o que deu causa à extinção processual combatida, limitando-se a pleitear a gratuidade de justiça. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pelo recorrente no presente recurso se mostram dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade, cujo respeito corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da r. sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as cautelas de praxe. P.I. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 17:31:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora